Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736035-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE FLAVIO SILVA ANDRADA, DOLORES ARONOVICH AGUERO RECORRIDO: DOLORES ARONOVICH AGUERO, ALEXANDRE FLAVIO SILVA ANDRADA DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão por videoconferência, nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito